Tribunal: STF
Processo: HC 186712
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial 1.793.933, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, a fim de redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.
    3. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o REsp 1.793.933, deu provimento ao recurso “para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes e, consequentemente, fixar a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão da ordem, a fim de que, desde já, seja decotada da pena o quantum adicionado pelo reconhecimento de maus antecedentes, referente à condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal”. 
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    9. Ademais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “[c]ondenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”.
    10. Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.
    3. Recurso a que se nega provimento.” (Sem grifos no original).
    11. Embora tenha ocorrido a suspensão do julgamento plenário do RE 593.818-RG, de minha relatoria, ante pedido de vista regimental, a maioria dos Ministros que já votaram até o momento se pronunciou na mesma linha da jurisprudência retratada nestes autos. De modo que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator